Tribunal: CARF
Processo: 10865.720796/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720796/2013-27
ACÓRDÃO
1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. A homologação tácita da compensação extingue o débito
tributário confessado em Per/DComp e tem o efeito jurídico de afastar a
possibilidade de mais uma vez haver o reconhecimento do direito
creditório correspondente, dado que já foi utilizado. Esta circunstância
implica na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, há a impossibilidade de lançamento de
ofício da diferença do tributo devido. Uma vez decorrido o lapso temporal
necessário para a homologação tácita, homologa-se não apenas a extinção
do débito confessado, mas também o direito creditório indicado no
respectivo Per/DComp.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1001-003.501,
de 03 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10865.720794/2013-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) Retificador utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório:
Diante destes fatos, proponho que o crédito informado seja reconhecido pelo
valor parcial de R$ [...], conforme acima demonstrado, e a compensação
declarada seja homologada até o limite do crédito proposto a reconhecimento.
[...]
De acordo.
No uso da competência prevista no Art. 69 da IN/RFB no 1.300, de 20/11/2012 e
Art. 241 inciso I do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012, delegada pelo Art. 3o,
inciso I, da Portaria/DRF/LIMEIRA/SP no 77, de 09/08/2012, reconheço o crédito
em favor do contribuinte no valor parcial de R$ [...] e homologo a compensação
declarada através da DCOMP no [...], até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: [...]
IRRF. COMPROVAÇÃO RETENÇÃO. DIRF. COMPROVANTES RENDIMENTOS E
RETENÇÃO. FATURAS.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
3
Somente os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte e a DIRF são provas da retenção do imposto de renda.
As faturas apenas comprovam a prestação de serviço.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Tendo sido emitido o Despacho Decisório sobre a homologação ou não da
compensação após o prazo de cinco anos estabelecido em lei, operou-se a
homologação tácita.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário, esclarecendo que a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. RAZÕES DA REFORMA.
2.1. Da impossibilidade de não ser reconhecido o direito creditório que
consubstancia compensação tacitamente homologada.
R. decisão impugnada declara tacitamente homologada a DCOMP objeto destes
autos, no valor de R$[...]; mas, ao mesmo tempo, não reconhece o direito
creditório questionado (R$[...]). [...]
Inequívoco, portanto, que há de se falar, no presente caso, em declaração tácita
da compensação em decorrência do transcurso do prazo de 05 anos – o que r.
decisão recorrida reconhece acertadamente.
Entretanto, de maneira contraditória, consta em r. decisão o não reconhecimento
do direito creditório controvertido.
Do que se expõe resulta a parcial procedência dos pedidos postulados em sede de
manifestação de inconformidade.
Com a devida vênia, a decisão prolatada, que aqui se impugna, não manifesta o
correto entendimento da matéria. Vejamos.
O §4o, artigo 150, do Código Tributário Nacional, estipula que o prazo para
homologação da compensação declarada será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação.
Depreende-se, da leitura de referido dispositivo, que, passados 5 anos desde a
transmissão da declaração de compensação, o Fisco não pode mais se manifestar
de maneira conclusiva acerca da homologação da compensação pleiteada.
Ou seja, transcorrido o prazo para que a declaração de compensação seja
homologada, não pode o Fisco analisar o conteúdo da declaração, vez que o
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
4
próprio Código Tributário Nacional prevê que, nesta hipótese, ver-se-á constatada
a homologação tácita da declaração apresentada pelo contribuinte.
Não obstante, nota-se que, no presente caso, r. decisão recorrida assevera pelo
não reconhecimento do direito creditório questionado – apesar de ter declarada
tacitamente homologada a compensação do débito.
É evidente a contradição que se extrai: não poderia a Fiscalização não ter
reconhecido o direito creditório que, por seu turno, compõe compensação
tacitamente homologada.
Dito de outro modo, r. decisão encontra-se equivocada, data vênia, na medida em
que entende pela revisão de direito creditório (“não reconhecer o direito
creditório” – fl. 10) sendo que referido direito consubstancia compensação de
débito que não foi analisada em 5 anos desde que declarada (“declarar
tacitamente homologada” – fl. 10).
Vez que tacitamente homologada, a declaração de compensação versada nestes
autos não poderia ser composta, como faz crer r. decisão recorrida, de direito
creditório não reconhecido.
Importante frisar que, nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação extingue
o crédito tributário – o que implica, invariavelmente, no reconhecimento integral
do direito creditório pleiteado.
Em suma, tem-se, portanto, que a homologação tácita impede que o direito
creditório não seja reconhecido, vez que não é permitido ao Fisco revisar a
declaração de compensação passados mais de 5 anos de sua entrega pela
Recorrente.
De rigor, posto isto, seja r. decisão reformada para que conste expressamente que
todo o direito creditório pleiteado foi reconhecido, vez que, como a própria
decisão recorrida admite, a compensação versada foi homologada tacitamente.
2.2. Alternativamente: do direito creditório.
Caso se entenda pela manutenção do não reconhecimento do direito creditório
mesmo tendo sido declarada tacitamente homologada a compensação ora
versada (o que se admite apenas para fins argumentativos), evidente que o direito
creditório prospera de igual modo, como comprovam os documentos acostados
aos autos.
R. decisão impugnada assevera, ao negar o direito creditório declarado, que “no
caso em questão, o contribuinte apresentou cópias das faturas emitidas (fl. [...]).
Estas faturas não têm o condão de comprovar a efetiva retenção do imposto visto
que tal procedimento compete à fonte pagadora dos rendimentos via declaração
em DIRF ou através do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte” (fl. [...]).
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
5
De início, ao afirmar que as DIRF constituem documentação apta a comprovar a
efetiva retenção do imposto, tem-se que r. decisão transfere o ônus integral de
efetiva comprovação das retenções à Recorrente.
No entanto, de rigor salientar que o preenchimento/entrega de DIRF é obrigação
legal das contratantes de serviço – e por isso, a Recorrente não pode ser
penalizada por eventual descumprimento de obrigação acessória por parte das
suas contratantes.
Sabidamente, a Recorrente constitui sociedade cooperativa que congrega
médicos cooperados nos termos da Lei no 5.764/71 e de seu Estatuto Social.
Quando do desenvolvimento de sua atividade, firma contratos de plano de saúde
com pessoas físicas (planos individuais) e jurídicas (planos coletivos), sempre na
qualidade de mandatária de seus cooperados – e garante, deste modo, a
angariação de trabalho para seus cooperados, na forma de prestação de serviços
médicos aos contratantes.
Relativamente a estes contratos, que firma sempre na qualidade de mandatária
de seus cooperados, emite faturas relativas à contraprestação dos serviços dos
cooperados às pessoas físicas e jurídicas.
Ressalta-se, quanto a este ponto, que inexiste, portanto, qualquer serviço
prestado pela cooperativa a pessoa física que não se revista da condição de
cooperado.
Por conseguinte, indubitável que a cooperativa somente presta serviço a seus
próprios cooperados, independentemente da modalidade de contrato firmado – e
esta é a única atividade por ela desenvolvida, qual seja, a prestação de serviço aos
seus sócios para que estes possam, por seu turno, desenvolver atividade médica.
Quando do recebimento das faturas que emite na qualidade de mandatária de
seus cooperados, a Recorrente sofre a retenção da fonte do Imposto sobre a
Renda à alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é recolhido pelos contratantes
dos serviços prestados pelos cooperados.
O saldo devedor acumulado em razão destas retenções sofridas pela cooperativa
é, justamente, o valor utilizado para a compensação com o imposto retido por
ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus sócios – exatamente nos
termos do que preceitua o Parágrafo Primeiro, art. 45, da Lei no 8.541/92: [...].
Conforme se verifica, há expressa autorização legal para que as cooperativas
utilizem seus saldos credores, relativos às retenções sofridas de pessoas jurídicas,
com o imposto retido por ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus
sócios cooperados.
Portanto, diferentemente do que faz crer a decisão recorrida, não há de se
afirmar que as faturas juntadas aos autos pela Recorrente não têm o condão de
provar a retenção do IRRF, mesmo considerando-se que a retenção é incumbência
da fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
6
Isto porque, todas as faturas emitidas e acostadas aos presentes autos
comprovam que as retenções foram efetivamente realizadas, posto que todas
encontram-se devidamente destacadas.
Dito de outro modo, através da juntada de todas as faturas com o respectivo
destaque, restou devidamente comprovada a origem do saldo acumulado.
Evidente, posto isto, que restou comprovada origem idônea do saldo devedor
utilizado quando da declaração de compensação. [...]
Vale ressaltar, ainda, que não é razoável determinar, como faz a decisão, que a
Recorrente junte todas as DIRFs e que esse seria o único meio possível de
comprovar a efetiva retenção.
Isto porque, como dito, o preenchimento da DIRF é obrigação acessória imposta
às contratantes de serviços oferecidos pela Recorrente, na medida em que é
inviável pressupor que caberia à Recorrente juntar todas as DIRFs aos presentes
autos.
A Recorrente, posto isto, não pode ser penalizada por eventual descumprimento
de obrigação acessória imposta a seus contratantes.
Ademais, a juntada dos documentos supracitados (faturas com o respectivo
destaque e da conta razão relativa ao saldo de imposto sobre a renda utilizado
para compensação) deve ser invariavelmente apreciada sob a ótica do princípio
da verdade material. [...]
Em prol do princípio da verdade material, ainda, requer a Recorrente,
ALTERNATIVAMENTE, que o presente processo seja baixado em diligência a fim de
verificar a idoneidade dos créditos utilizados por meio de prova pericial.
Por força do princípio da legalidade, a autoridade administrativa, principalmente
quando provocada, tem o dever de analisar se os atos administrativos praticados
estão em consonância com a Lei e os fatos trazidos aos autos.
Sendo assim, impossível se torna eximir-se de tal apreciação.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, portanto, requer seja o presente recurso apreciado para fins
de reforma da decisão proferida, reconhecendo-se, por conseguinte, todo o
direito creditório consubstanciado em declaração de compensação tacitamente
homologada.
Quando muito, alternativamente e com base no princípio da verdade material,
requer seja baixado em diligência o presente processo, para que possa a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
7
Recorrente, por meio de prova pericial, comprovar a origem dos créditos
tributários declarados.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição
regimental de paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes,
formados, preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou
reflexos, de mesma matéria ou concentração temática, observando-se a
competência e a tramitação prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e,
dentre esses, definido como paradigma o recurso mais representativo da
controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as
Turmas e, na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os
demais processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o
referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão,
em nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou
fundamento adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
8
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao pagamento a maior de IRRF, código 3280, no valor de
R$23.687,21 (R$53.522,02 - R$29.834,81) referente ao ano-calendário de
2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as
disposições do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça
de defesa deve ser formalizada por escrito com inserção de todas as teses
de defesa e instruída com os todos documentos em que se fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e
apresentar novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência
de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais como fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15,
art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
determinam critérios de aplicação do princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a
manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e
instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de
preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios
amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na
apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências
quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e
suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB
e aqueles colacionados em sede de manifestação de inconformidade.
Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo,
a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer
fatos que tenham correlação com as situações excepcionadas pela
legislação de regência.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
9
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são
suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa
razão, não se comprova.
Homologação Tácita
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve
ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos que
evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A
partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio
de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto
ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem como que
o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
10
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30
de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos
os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada independentemente da natureza, da espécie ou da existência de
título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Para
que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981,
de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado
detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a
peça de defesa com prova documental imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno
(art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
11
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos,
a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no
591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo” mesmo porque tem direito, perante a
Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente”
(inciso III do art. 3o e art. 38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em
regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o
pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual (art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto,
entre outras hipóteses, a apresentação de documentos complementares
no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas sistematizam o
conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto
modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e
vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando
de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente
comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao
analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito
apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para
efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
12
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
A Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no
8.981, 20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de custo
operacional relativas ao ato cooperado, ou seja, a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua disposição,
estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art.
64 da Lei no 8.981, de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser
compensado pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode
ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa/Recorrente
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
prescreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
13
exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. A homologação tácita de
declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do lançamento,
extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento
do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos
ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e
da indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de
Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que
trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há
apenas a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido.
Tal vedação não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos
que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a
compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem
créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de
estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se
verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. A homologação tácita da compensação extingue o débito
tributário confessado em Per/DComp e tem o efeito jurídico de afastar a
possibilidade de mais uma vez haver o reconhecimento do direito
creditório correspondente, dado que já foi utilizado. Esta circunstância
implica na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
14
creditório pleiteado. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, há a impossibilidade de lançamento de
ofício da diferença do tributo devido. Uma vez decorrido o lapso temporal
necessário para a homologação tácita, homologa-se não apenas a extinção
do débito confessado, mas também o direito creditório indicado no
respectivo Per/DComp.
Tem-se que no presente caso transcorreu o prazo para homologação tácita
da compensação do débito declarado, que é de cinco anos, contados da
data da entrega do Per/DComp em 09.01.2008, e-fls. 02-74 e a ciência do
Despacho Decisório em 27.05.2013, e-fls. 235-261.
Consta no Per/DComp no 04829.63140.090108.1.7.05-0589 e-fl. 74:
Ficha Demonstrativo
CRÉDITO
CNPJ do Crédito: 54.012.406/0001-13
Tipo de Crédito: IRRF de Cooperativas
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 2007
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO Informado em
PER/DCOMP Anterior: NÃO
Valor Utilizado Nesta Declaração de Compensação 53.522,02
DÉBITOS COMPENSADOS
CNPJ do Débito: 54.012.406/0001-13
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 0588-03 IRRF - Rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 2o Dec. / Dezembro / 2007
Data de Vencimento: 10/01/2008
Número do Processo:
Principal 53.522,02
Multa 0,00
Juros 0,00
Total 53.522,02
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
15
Nesse sentido, o débito confessado no Per/DComp relativamente ao IRRF,
código 0588, do período de apuração de segundo decêndio de dezembro
do ano-calendário de 2007 foi alcançado pela homologação tácita,
conforme expressamente consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/BEL/PA
no 01-37.299, de 08.11.2019, e-fls. 707-716:
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de:
1) Não Reconhecer o direito creditório questionado no valor de R$
23.687,21 por falta de provas;
2) Declarar Tacitamente Homologada a compensação do débito IRRF, 0588,
PA 2o decêndio dez/2007, vencimento 10/01/2008, R$ 53.522,02;
No presente caso, a homologação tácita alcança a compensação do débito
confessado em Per/DComp no valor de R$53.522,02 tem como resultado
afastar a possibilidade de, novamente, haver o reconhecimento do direito
creditório correspondente, uma vez que este indébito no valor de
R$53.522,02 já se encontra utilizado integralmente. O § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tem como consequência a não
necessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Por conseguinte, não há que se falar em contradição, já que no Acórdão da
1a Turma da DRJ/BEL/PA no 01-37.299, de 08.11.2019, e-fls. 707-716,
houve observância da legislação de regência da matéria.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como
art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O
procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo
fático- probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não
estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com
força probante conjuntural. Logo não cabe razão a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
16
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário
Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142
do Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de
setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). O
Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”. “As
decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas,
previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo em Recurso Especial no
2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no
2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em
razão da obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-
dever funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está
direcionada
ao
cumprimento
das
determinações
constantes
no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da
indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.502 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720796/2013-27
17
tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 674
DF CARF MF
Original